Tribunal: TJMT
Processo: 1022472-66.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022472-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), E E R STOCCO - CNPJ: 14.662.767/0001-90 (APELANTE), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE.
COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS A RESCISÃO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o apelante ao pagamento de mensalidades inadimplidas e multa por rescisão antecipada de contrato de seguro de despesas médicas e hospitalares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual que prevê multa por rescisão antecipada e se a cobrança de mensalidades após a rescisão contratual é legítima.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

4. A cláusula que impõe fidelização mínima de 12 meses e multa por rescisão antecipada foi declarada nula na ação coletiva nº 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitou na 18ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, impedindo a exigência dessa penalidade.

5. A cobrança de mensalidades após a rescisão contratual, sem prestação do serviço, é indevida, pois viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e contraria entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida para excluir da condenação a multa rescisória e as mensalidades vencidas após a rescisão do contrato.

Tese de julgamento: “A cláusula que impõe fidelidade mínima de 12 meses e multa por rescisão antecipada em contrato de plano de saúde é abusiva e nula. A cobrança de mensalidades após a rescisão contratual é indevida, pois não há prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV e 51, IV; Súmula 608/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0017705-46.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, DJe 13.04.2022; TJ-MT, AC 1008704-56.2021.8.11.0037, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe 31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Trata-se de apelação cível interposta por E E R STOCCO, representada por ELIAS EDUARDO RODRIGUES STOCCO, contra a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedente a ação de cobrança movida por Bradesco Saúde S/A, para condenar o apelante ao pagamento de valores referentes a mensalidades inadimplidas de contrato de seguro de despesas médicas e hospitalares, bem como à multa por rescisão antecipada.

O apelante sustenta que a cobrança das mensalidades e da multa contratual viola normas do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a cláusula de fidelidade mínima de 12 meses é abusiva. Defende que a cobrança deve ser proporcional ao período efetivamente utilizado, sendo indevida a exigência das mensalidades vincendas após a rescisão do contrato.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a legalidade da multa rescisória e da cobrança das mensalidades em aberto, afirmando que o contrato foi livremente pactuado e que o apelante descumpriu as obrigações contratuais, o que justifica a aplicação das penalidades previstas. Pugna pelo desprovimento do recurso (id. 252605160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança de valores referentes a mensalidades vencidas após a rescisão do contrato de seguro de despesas médicas e hospitalares, bem como da multa contratual imposta em razão da fidelidade mínima de 12 meses.

Diferentemente do que foi consignado na sentença, o contrato firmado entre as partes deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. A Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

No caso concreto, verifica-se que a seguradora impôs ao consumidor a obrigação de permanecer vinculado ao plano por, no mínimo, 12 meses, prevendo a incidência de multa em caso de rescisão antecipada. Além disso, a empresa manteve a cobrança de mensalidades mesmo após o encerramento da relação contratual.

Ocorre que tais exigências contrariam expressamente a decisão proferida na ação coletiva nº 0136265-83.2013.4.02.5101, movida pelo PROCON/RJ contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na qual foi declarada
nula a norma que impunha a fidelização de 12 meses e o pagamento antecipado de mensalidades
.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste egrégio Tribunal:

“O contrato existente entre segurada e seguradora de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, aplicável aos planos de saúde, ainda que contrato coletivo (Súmula n. 608, STJ). A ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitou na 18ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, foi julgada procedente para, além de anular o parágrafo único, do art. 17, da RN n. 195/09, da ANS, autorizar que ‘os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhes sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 02 meses de pagamento antecipado das mensalidades, impostas no ato administrativo viciado’.”
(TJ-MT - AC: 0017705-46.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/04/2022, DJe 13/04/2022).

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula nº 608 do STJ. (...) A ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitou na 18ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, foi julgada procedente para, além de anular o parágrafo único, do art. 17, da RN n. 195/09, da ANS, autorizar que ‘os consumidores possam rescindir o contrato sem que lhes sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 02 meses de pagamento antecipado das mensalidades, impostas no ato administrativo viciado’.”

(TJ-MT - AC: 1008704-56.2021.8.11.0037, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/05/2023, DJe 31/05/2023).

A rescisão contratual operada pela própria seguradora, em razão da inadimplência do segurado, inviabiliza a continuidade da cobrança, pois o serviço não foi prestado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e excluir da condenação apenas a multa rescisória e as mensalidades vencidas após a rescisão contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025